Tribunal: TJES
Processo: 5000953-42.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-42.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CINTIA SANTOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIGITAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que, ao realizar três transferências via PIX entre contas de sua titularidade — uma na Caixa Econômica Federal e outra na plataforma do Banco Digital Mercado Pago —, não teve creditado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Alegada falha na prestação do serviço e ausência de resposta da instituição após comunicação imediata do fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da instituição financeira digital por falha na segurança do sistema e ausência de mecanismos eficazes de proteção contra fraude eletrônica. Aplicação da teoria do risco do empreendimento, da responsabilidade objetiva do fornecedor e da Súmula nº 479 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes e na omissão da instituição ao não adotar providências imediatas após a comunicação do consumidor. A quantia de R$ 2.500,00 foi devidamente debitada da conta da autora na Caixa, mas não creditada na conta do Mercado Pago, configurando fortuito interno e não fato de terceiro, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Destaca-se que o próprio sítio eletrônico do Mercado Pago o identifica como banco digital, equiparando-o, portanto, às instituições financeiras sujeitas à responsabilidade objetiva prevista no CDC. Aplica-se, ainda, a Súmula nº 297 do STJ, reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova.

Configurado o dano moral, em razão da angústia, frustração e insegurança vivenciadas pela consumidora, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O quantum indenizatório de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, não havendo motivo para sua redução.

Mantém-se, assim, integralmente a sentença, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira digital responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica ocorrida em conta vinculada à sua plataforma, por se tratar de fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º;

Código Civil, art. 422;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000953-42.2024.8.08.0064

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO(A): CINTIA SANTOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIGITAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que, ao realizar três transferências via PIX entre contas de sua titularidade — uma na Caixa Econômica Federal e outra na plataforma do Banco Digital Mercado Pago —, não teve creditado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Alegada falha na prestação do serviço e ausência de resposta da instituição após comunicação imediata do fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da instituição financeira digital por falha na segurança do sistema e ausência de mecanismos eficazes de proteção contra fraude eletrônica. Aplicação da teoria do risco do empreendimento, da responsabilidade objetiva do fornecedor e da Súmula nº 479 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes e na omissão da instituição ao não adotar providências imediatas após a comunicação do consumidor. A quantia de R$ 2.500,00 foi devidamente debitada da conta da autora na Caixa, mas não creditada na conta do Mercado Pago, configurando fortuito interno e não fato de terceiro, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Destaca-se que o próprio sítio eletrônico do Mercado Pago o identifica como banco digital, equiparando-o, portanto, às instituições financeiras sujeitas à responsabilidade objetiva prevista no CDC. Aplica-se, ainda, a Súmula nº 297 do STJ, reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova.

Configurado o dano moral, em razão da angústia, frustração e insegurança vivenciadas pela consumidora, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O quantum indenizatório de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, não havendo motivo para sua redução.

Mantém-se, assim, integralmente a sentença, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira digital responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica ocorrida em conta vinculada à sua plataforma, por se tratar de fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º;

Código Civil, art. 422;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora relata ser titular de conta na Caixa Econômica Federal e outra junto ao Banco Digital Mercado Pago. Afirma que, em 04/11/2023, realizou três transferências via PIX, totalizando R$ 8.000,00, sendo dois valores de R$ 2.500,00 e um de R$ 3.000,00. Contudo, apenas R$ 5.500,00 foram efetivamente creditados na conta de destino, restando R$ 2.500,00 não creditados.

A autora informa ter procurado a Caixa Econômica Federal, que confirmou a saída integral dos valores e orientou a buscar esclarecimentos junto ao Banco Mercado Pago, o qual, entretanto, recusou-se a prestar informações. Diante disso, requer a devolução do valor não creditado e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante ao exposto,
julgo procedente
o pedido contido na exordial na forma do art. 487, I do CPC, ratificando os termos da tutela de urgência deferida em ID nº 43893006.

Ademais condeno a requerida
Mercado Pago instituição de pagamento LTDA,
a indenizar a requerente
a título de danos morais
, o montante compensatório de
R$3.500,00 (três mil e

quinhentos reais).

Em sede de
recurso inominado
, o
Banco Digital Mercado Pago
sustenta atuar apenas como mero processador de pagamentos, sem ingerência sobre as contas dos usuários ou responsabilidade pelas transações realizadas, limitando-se a executar operações conforme instruções das partes. Alega ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, invocando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, diante da culpa exclusiva da consumidora.

Argumenta, ainda, que não há dano moral indenizável, pois o ocorrido se restringe a questão patrimonial sem repercussão à esfera pessoal da autora, sendo o valor de R$ 3.500,00 fixado em sentença excessivo e desproporcional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com base nos arts. 43 da Lei nº 9.099/95 e 995 do CPC, ante a plausibilidade do recurso e o risco de dano de difícil reparação.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando as alegações recursais em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente.

Inicialmente, observa-se que a fraude relatada pelo consumidor foi efetivada por meio de conta cadastrada e operacionalizada na plataforma da empresa recorrente, o que atrai a sua responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente não se limita a atuar como mero processador de pagamentos, mas desempenha funções típicas de instituição financeira, uma vez que intermedeia e gerencia operações bancárias realizadas entre as contas da consumidora na Caixa Econômica Federal e no Mercado Pago.

Cumpre destacar que, conforme informações constantes em seu próprio sítio eletrônico, o Mercado Pago se apresenta como
banco digital
, razão pela qual se enquadra na categoria de instituição financeira. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas
consumeristas
, à luz da
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se, inclusive, a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do CPC).

A responsabilidade da recorrente decorre da sua
integração na cadeia de fornecimento
, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts.
7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC
. Restou demonstrada
falha na prestação do serviço
, evidenciada tanto pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes eletrônicas, quanto pela
omissão da instituição
em adotar medidas imediatas após a comunicação do fato, resultando na perda da quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, debitada da conta da autora junto à Caixa, mas não creditada na conta do Mercado Pago.

Tais circunstâncias configuram fortuito interno, o que não afasta, mas reforça, a responsabilidade da empresa prestadora do serviço, conforme destaca a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, mesmo quando praticada por terceiros, em razão do risco inerente à atividade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados à consumidora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Do conjunto probatório resulta de maneira cabal que houve falha na prestação de serviço pelo requerido, uma vez que as declarações da parte requerente não merecem prosperar, tendo em vista serem totalmente desprovidas de elementos probatórios. Todos os indícios apontam para a regularidade procedimental da parte requerida, não havendo nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações. No entanto, é sabido e ressabido que as instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos. É exatamente este o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, externado através da Súmula 479, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Portanto, se torna totalmente despicienda a análise do elemento subjetivo na conduta do réu, uma vez que a responsabilidade é objetiva. Em outros termos, sendo admitido que os fatos narrados realmente causaram danos à parte requerente, há responsabilidade do banco, independentemente da caracterização de culpa ou dolo. As circunstâncias narradas pela requerente de forma minudente na petição inicial conferiram verossimilhança, o que evidencia patentemente a ocorrência de dano moral pela frustração e aborrecimento causado à parte requerente que ultrapassaram os limites da tolerância.

Quanto aos danos morais, é cediço que a reparabilidade desses prejuízos não depende da demonstração de efetivo sofrimento psíquico, bastando a constatação da lesão à esfera extrapatrimonial da vítima, o que se verifica no presente caso, diante da insegurança, angústia e frustração causadas pela fraude financeira e pela ausência de resposta eficaz da instituição. A conduta da recorrente violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC e art. 422 do Código Civil), notadamente os deveres anexos de lealdade, confiança e cooperação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)